Tribunal: TJES
Processo: 0004946-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004946-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENILTON JESUS OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. RETORNO A LOTAÇÃO OBJETO DO
MANDAMUS
ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Em havendo retorno do servidor à unidade originária antes do julgamento, perde o objeto o mandado de segurança que visa o reingresso do agente penitenciário ao centro de detenção onde exercia as atividades laborais, tendo em vista que a sentença mandamental não produzirá qualquer efeito jurídico.

2)
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O contexto fático envolvido na lide mandamental refere-se à lotação do servidor apelado, o qual é vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e, em 08.03.2021, fora surpreendido com a transferência para a Penitenciária de Segurança Máxima de Viana – PSMA, por meio da Portaria nº 177-S/2021.

Sem embargo, ocorreu, na hipótese, a perda do objeto da ação, uma vez que o apelado regressou para a lotação originária, no Centro de detenção Provisória da Serra – CDPS, em 13.08.2021, por ato discricionário da Administração, materializado pela Portaria nº 732-S, de 12.08.2021, antes mesmo da prolação da sentença (23.02.2022 - fls. 72).

Nesse cenário, considerando que o ato de remoção do servidor fora revogado por outro posterior, deve ser declarada a perda superveniente do interesse de agir.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – PROFESSOR EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA A CONTENTO – FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. A designação para a qual concorreu o Impetrante referia-se tão somente ao ano letivo de 2012, (fl. 40), que escoou por completo sem que a parte tivesse entrado em exercício.
Registre-se que não houve concessão de liminar, a fim de que o Impetrante fosse designado ainda dentro do prazo. Escoado o prazo, o presente mandamus perdeu seu objeto. 2. Deixou de existir o interesse de agir, visto que não mais se encontra presente o binômio necessidade-utilidadde do provimento perseguido.
3. Reformada a sentença no reexame necessário, para denegar a segurança. 4. Recurso prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 30120032898, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/08/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença no sentido de j
ulg
ar
extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)